Tribunal: STF
Processo: RE 94100
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-18
Data de publicação: 1982-06-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). REGIMENTO
INTERNO, ART-322 E SÚMULA 291. NA COMPROVAÇÃO DO DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL, PARA ADMISSAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E PRECISO
QUE SE MENCIONEM AS CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU ASSEMELHEM OS
CASOS CONFRONTADOS. AÇÃO POPULAR. ILEGALIDADE E LESIVIDADE
PRESUMIDAS (ART-4., V, C DA LEI 4717). - DECISÃO QUE CONSIDEROU
DEMONSTRADO O DUPLO PRESSUPOSTO PARA A AÇÃO POPULAR, A ILEGITIMIDADE
DO ATO E A SUA LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, POSTO QUE
LEGALMENTE PRESUMIDAS, NO CASO DO ART-4.,V, C, DA LEI ESPECIFICA, DE
MODO A JUSTIFICAR A NULIDADE DECLARADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.